Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CERTIDÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS. RESPONSABILIDADE AUTORAL. ART. 82, CPC. PARCELAS VINCENDAS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não restando a parte apelante sucumbente na demanda, inequívoca a ausência de interesserecursal. Preliminar de ausência deinteresserecursalsuscitada de ofício.
2. “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”. Art. Art. 82.
3. As despesas efetivas pelo autor para enriquecer provas que lastreiam sua argumentação, na busca pelo provimento de seu pleito, não estão abarcadas no conceito do art. 82, do CPC, porquanto o dispositivo se refere às despesas dos atos que as partes efetivaram ou pugnaram no curso do processo.
3.1. In casu, cabe ao autor o pagamento da certidão de ônus emitida junto ao cartório de registro de imóveis para lastrear a lide.
4. Nas ações de cobrança de taxas condominiais, por se tratar de prestações sucessivas, os encargos vencidos e os vincendos devem ser incluídos na condenação, até o efetivo pagamento. Inteligência do artigo 323 do CPC.
4.1. No caso, possuindo as despesas condominiais caráter periódico e obrigatório, possui o autor o direito de receber as prestações vencidas no curso do processo de conhecimento até o adimplemento da obrigação. Precedentes.
5. Evidencia-se erro material na sentença que menciona contrato de locação, quando na realidade trata-se a hipótese de ação de cobrança de despesa condominial e acordo inadimplidos em desfavor dos proprietários do imóvel.
6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 1o, CPC.
7. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte. Sentença reformada.